Tribunal: TJES
Processo: 5002871-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALANA EDUARDO PIERRE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL –
ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO –

MATÉRIA
VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC.

2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALANA EDUARDO PIERRE

contra sentença juntada ao evento 4949588 proferida pela 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória movida por Dacasa Financeira SA, julgou procedente a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declarar constituído o título executivo judicial do crédito mencionado na inicial.

Preliminarmente, em contrarrazões a apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a recorrente, a seu ver, reservou-se, nas razões recursais, a copiar os termos de sua defesa. Todavia, a apelante não apresentou embargos à monitória, nem nenhuma peça de defesa, de modo que a preliminar suscitada é absolutamente descabida. Rejeito a preliminar aventada.

Pois bem, visa a instituição financeira apelante, pela via monitória, seja constituído título executivo judicial no valor de R$ 12.388,15 que, segundo afirma, corresponde às 15 prestações não quitadas e firmadas no valor de R$ 558,78 no
Termo de
A
desão
anexo,
já que a apelante quedou-se inadimplente a partir da 1ª parcela, vencida em 17.11.2016 até 17.01.2018.

Inicialmente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça postulada nas razões recursais, com
efeitos ex nunc,
ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). Os elementos probatórios acostados aos autos não afastam a hipossuficiência econômica declarada, considerando a presunção de veracidade disposta no §3º do art. 99 do CPC.

Pretende a parte recorrente a descaracterização da sua mora sob a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato sub judice, objeto da ação monitória, além da repetição em dobro dos valores que alega terem sido cobrados a maior, em razão do excesso de juros.

Ocorre que, citada por AR (evento 4949584, e AR juntado aos autos 4949586), a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa (embargos monitórios), conforme atestou-se na certidão juntada ao evento 4949587, sobrevindo então a sentença que julgou procedente o pedido autoral, constituindo o título executivo.

Sabe-se que o réu revel "
poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar"
(art. 346, parágrafo único, do CPC).

Contudo, tal intervenção não tem o condão de reabrir prazos processuais tomados pela preclusão, e assim, somente poderão ser alegadas questões relativas a
direito ou a fato superveniente e matérias de ofício
, nos termos do que dispõe o art. 342 do CPC, in verbis:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, encontram-se acobertadas pelo efeito da preclusão as matérias fáticas e de direito que deveriam ter sido apresentadas, necessariamente, na peça de defesa – embargos à monitória-, oportunidade em que competia à parte ré alegar toda a matéria de defesa a fim de impugnar os pedidos formulados, nos termos do art. 336 do Código Processual
1
.

No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira explica que: "
Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício.
" (O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

Nesse sentido, cito jurisprudência remansosa:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CULPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. [...] 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de se vedar a ampliação do limite objetivo da demanda, somente em apelação, pois traduz-se em inovação recursal, consoante disposto no artigo
264
do
Código de Processo Civil
.[...]
5. Recurso especial não provido. ( REsp 1.381.681/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23-6-2015, grifou-se).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente a existência de matéria de direito contrária à pretensão do apelado seria hábil a levar ao provimento do recurso
- No recurso do apelante revel, só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta do instituto da preclusão - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG - AC: 10148140068658001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Data de Publicação: 13/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória, sendo possível alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador. 2. Configura inovação recursal a arguição de tese não ventilada na instância de origem, o que é vedado pelo art. 1.014 do CPC.
3. Não há óbice à convenção do vencimento antecipado da dívida em razão do atraso no pagamento das prestações do empréstimo, conforme previsão expressa na Lei 10.931/2004 que rege a cédula de crédito bancário. 4. Inaplicável o CDC quando a pessoa jurídica contrata crédito com a finalidade de incrementar o desenvolvimento da sua atividade lucrativa, o que configura atividade de consumo intermediária. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em que conhecida, não provida. (TJ-DF 0702768-68.2023.8.07.0004 1787239, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. [...] PRESENÇA DE MATÉRIAS DE DEFESA NO APELO QUE NÃO DIZEM RESPEITO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA OU DE DIREITO SUPERVENIENTE. TEMÁTICAS DE MÉRITO QUE DEVERIAM OBRIGATORIAMENTE SER DEDUZIDAS AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. EXEGESE DO ARTIGO 336 DO CPC/15. PRECLUSÃO RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO NESSE TOCANTE."
A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição
'"( AC n. 2015.086911-8, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 26.01.2016)"(TJSC, Ap. Cív. n. 0019806-98.2012.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Gerson Cherem II, j. em 20-10-2016). [...]. ( Apelação n. 5014500-91.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 9-12-2021, grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE CONSOLIDA A POSSE DO BEM EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1 - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESUNÇÃO DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. BENESSE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO NO PONTO. 2 -
AVENTADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A ENSEJAR A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA A DEFESA EM PRIMEIRO GRAU QUE TRANCORREU IN ALBIS. REVELIA CARACTERIZADA. TEMÁTICAS DE DEFESA NO APELO QUE NÃO DIZEM RESPEITO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA OU DE DIREITO SUPERVENIENTE. MATÉRIAS ADUZIDAS NO MÉRITO QUE DEVERIAM OBRIGATORIAMENTE SER DEDUZIDAS AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. EXEGESE DOS ARTS. 336 E 342 DO CPC/15. PRECLUSÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. "
A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição'
"( AC n. 2015.086911-8, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 26.01.2016). (TJSC, Ap. Cív. n. 0019806-98.2012.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Gerson Cherem II, j. em 20-10-2016)."( Apelação n. 5014500-91.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 9-12-2021). 3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PROVIDO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50036369420198240092, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 24/08/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Deflui-se, com isso, a ocorrência de
inovação recursal
, porque a tese da abusividade dos juros remuneratórios do Contrato somente foi aventada em sede deste recurso de apelação, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de origem.

Em que pese a revelia ensejar uma presunção relativa de veracidade, importante consignar que o banco apelado juntou documentos suficientes e aptos a fundamentar a sua pretensão.

Por outro lado, apesar de se insurgir contra uma suposta abusividade dos juros aplicados ao contrato, cediço que segundo as teses já fixadas sob a força de julgamentos ao rito dos recursos repetitivos, o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, cabendo averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, e a apelação centra-se, exclusivamente, na extrapolação de juros contratados das taxas médicas encontradas pela recorrente no site do Banco Central.

Sendo assim, e tendo em vista que as teses de defesa ora suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC
2
.

Por sinal, quanto à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, que é matéria cognoscível de ofício (matéria de ordem pública), registro que, mesmo sendo caso de sua incidência, não haveria se analisar, de ofício, as cláusulas do contrato ou termo de adesão firmado supostamente abusivas, a teor do que dispõe expressamente o enunciado da Súmula nº 381 do STJ: “
Nos contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, face a ocorrência da inovação recursal.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa. Porém, fica a exigibilidade da majoração aqui proposta suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida nesta instância.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.